Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702611-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA DOS SANTOS VAZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal mantenha a parte autora na Gerência de Semiliberdade de Taguatinga II, até que seu filho complete 24 meses de idade. Alega o agravante que a Lei 7447/2024 é claramente inconstitucional por vício de iniciativa. Sustenta que a legislação a respeito não facultou o direito de escolha de lotação pela servidora, pois a gestão dos recursos humanos compete à administração do Distrito Federal. Afirma que não cabe ao Poder Judiciário decidir sobre a alocação de servidores e que a manutenção da decisão importa afastamento indevido da servidora de sua lotação, em prejuízo do exercício de seu múnus público. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve relato. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso, entendo presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. A Lei Distrital 7.447/2024 alterou a Lei 6.976/2021 e conferiu às servidoras lactantes o direito de trabalhar próximo da residência: Art. 1o Fica instituído o Programa de Proteção à Policial Civil, Policial Penal, Policial Militar, Policial Legislativa, Bombeira Militar, Agentes do Sistema Socioeducativo e Agentes de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal gestantes e lactantes no Distrito Federal, com o objetivo de salvaguardar o direito a uma gestação saudável, a alimentação do recém-nascido e o retorno à ativa em condições profissionais adequadas e justas. § 3o Aplicam-se os benefícios desta Lei às gestantes e lactantes integrantes da carreira Socioeducativa, Agentes de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. Art. 3o À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço durante o período de gestação e amamentação conforme legislação vigente e a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. § 1o O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade. A partir da interpretação da novel legislação é possível inferir que o objetivo do legislador foi minimizar os impactos do tempo de deslocamento em atenção ao melhor interesse da criança. Na hipótese, a autora reside no Setor Habitacional Vicente Pires e a Unidade de Internação do Recanto das Emas – UNIRE, sua lotação original, está distante cerca de 15 quilômetros de sua residência. A distância de 15 km é razoável e relativamente curta, o que a priori atende o objetivo do legislador de conferir à lactante o direito de trabalhar próximo à residência. Tratando-se de conceito jurídico indeterminado, o "trabalhar próximo à residência" não dá margem à interpretação de que seja o mais próximo possível ou limitado à determinada quilometragem, isso porque tal exegese, a primeira vista, ofenderia o princípio da eficiência (Art. 37, caput c/c Art. 39, § 7o da CF/88) que deve nortear a Administração Pública Assim, em exame de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos autorizadores deferir a tutela de urgência. A questão será mais bem discutida durante a instrução processual, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Ao Ministério Público para, querendo, apresentar parecer. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA